Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-44.2020.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária. Hipótese em que o benefício já foi indeferido em agravo anterior. Mudança da situação econômica não demonstrada. Documentos, apresentados posteriormente, que não chancelam esse quadro. Inviável, sem alteração das condições da parte, modificar decisão preclusa. Acerto ou desacerto da primária solução que não pode ser objeto deste recurso. Agravo regimental

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária. Hipótese em que o benefício já foi indeferido em agravo anterior. Mudança da situação econômica não demonstrada. Documentos, apresentados posteriormente, que não chancelam esse quadro. Inviável, sem alteração das condições da parte, modificar decisão preclusa. Acerto ou desacerto da primária solução que não pode ser objeto deste recurso. Agravo regimental desprovido.